Tribunal: CARF
Processo: 12739.000069/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12739.000069/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.642 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
LILIA MIDORI SHIMIZU PINTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que parte dos rendimentos tributáveis auferidos pelo
contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de
Imposto de Renda, mantém-se o lançamento da parte não oferecida à
tributação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Deve ser mantida a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte quando
intimado não comprovar a retenção do valor informado em sua declaração de
ajuste anual do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000069/2009-34
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12739.000069/2009-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF) relativo ao exercício de 2005 ano-calendário de 2004, no valor de R$
9.478,88, incluídos os acréscimos legais, calculados até 30/01/2009.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL), o lançamento de ofício foi efetuado em razão de se ter constatado
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 43.322,90, e que na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 2.577,25, conforme planilha abaixo:
Fonte Pagadora
Rendimento
Dirt
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.Dirf
INSS
9.020,36
0,00
9.020,36
0,00
SOC. UNIFIC.PAULISTA
ENSINO
34.302,55
0,00
34.302,55
2.577,25
TOTAL
43.322,90
0,00
43.322,90
2.577,25
Consta, também, na mencionada descrição dos fatos, que em decorrência do não
atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 2.577,25, indevidamente
compensado a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à
diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pela fonte pagadora
(Governo do Estado de São Paulo) em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf).
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL) em 27/01/2009 e apresentou impugnação em
17/02/2009, alegando, em síntese, o seguinte:
· Que, em virtude de extravio de comprovantes do imposto de renda relativo ao
exercício ora sob julgamento, os quais só foram encontrados em janeiro/2009, a
contribuinte solicita uma nova oportunidade de defesa, visto não ter havido
desobediência;
· Afirma que acostou ao processo a documentação comprobatória da renda considerada
omitida, relativa ao imposto de renda ano calendário 2004;
· Por fim, solicita que seja apreciada a defesa, atendendo a solicitação para solucionar e
providenciar o cancelamento do lançamento sob julgamento.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12739.000069/2009-34

Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que parte dos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento da parte não oferecida à tributação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Deve ser mantida a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte quando intimado não
comprovar a retenção do valor informado em sua declaração de ajuste anual do imposto
de renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o lançamento foi originado por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente a apuração de omissão de rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL) e apresentou impugnação, tempestivamente, em
consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Consultando o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, constata-se que a
contribuinte deixou de informar em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda,
ano calendário 2004, os rendimentos recebidos das pessoas jurídicas - Instituto Nacional
do Seguro Social (CNPJ no 29.979.036/0001-40), no valor de R$ 9.020,35, bem como
da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo (CNPJ no
43.144.880/0001-82), no valor de 34.302,55 – informados em Dirf pelas respectivas
fontes pagadoras. Deste modo, ratifica-se a omissão de rendimentos recebidos das
pessoas jurídicas acima relacionadas.
Compensação indevida de imposto retido na fonte
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12739.000069/2009-34

Deve ser mantida a glosa atinente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
2.577,25, visto que o contribuinte não comprovou a retenção de tal valor informado em
sua declaração de ajuste anual do imposto de renda.

Ademais, observo que eventual erro no preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual/Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte não implica a desconstituição do crédito
tributário. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original